Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700865-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO BORGES SOUTO AGRAVADO: ALESSANDRA DIVINA BORGES, PATRICIA MAGALHAES BORGES, GUSTAVO BORGES SOUZA, VICTOR HUGO BORGES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glacy Costa contra a decisão que concedeu prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária de bem imóvel arrematado em hasta pública. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 67867253). Glacy Costa informou que desocupou voluntariamente o imóvel e defendeu a perda superveniente do interesse recursal (id 69407269). A desocupação voluntária do imóvel por Glacy Costa faz perecer o objeto do agravo de instrumento, cujo propósito era a concessão de um prazo maior para a sua desocupação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator